Tribunal: TJMT
Processo: 1003534-79.2023.8.11.0087
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003534-79.2023.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO OLIVEIRA AMARAL - CPF: 050.283.941-48 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Dalva Pimenta (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DALVA PIMENTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO. IMPUTAÇÕES QUE NÃO SE AFIGURAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra a decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, IV e VI, do CP).

II.
Questão em discussão

2. A defesa alega a nulidade da decisão por excesso de linguagem e requer subsidiariamente o afastamento das qualificadoras, argumentando que são manifestamente improcedentes.

III.
Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia foi fundamentada de maneira comedida, sem prejulgamento, apresentando os indícios mínimos necessários à configuração dos tipos penais derivados, em consonância com a jurisprudência.

4. As qualificadoras
do motivo fútil, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio
não se mostram manifestamente alheias às provas dos autos, devendo ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso em sentido estrito desprovido.

Tese de julgamento:
"É inadmissível a exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia quando presentes indícios mínimos que justifiquem a imputação, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre eventual procedência."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, art. 413, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 1810166/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11.12.2019; STJ, AgRg no REsp nº 1913444/RS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 24.05.2021.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

LUCIANO OLIVEIRA AMARAL

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LUCIANO OLIVEIRA AMARAL

em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT nos autos da Ação Penal n.º 1003534-79.2023.8.11.0087 (ID 214222858), que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado pelo art.
121, §2º, II
[motivo fútil]
, IV
[recurso que dificultou a defesa da vítima]
e VI
[feminicídio]
, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID

214222867,
a i. Defensoria Pública
suscita a ocorrência de
excesso de linguagem
quanto à presença dos tipos penais derivados, motivo pelo qual requer,
preliminarmente
, seja declarada a
nulidade da decisão de pronúncia
,
“com a devida remessa para que outra seja prolatada, sem os excessos ora apontados” sic
. No mérito, é requestado o
decote das qualificadoras
reconhecidas, porquanto manifestamente improcedentes.

As contrarrazões são vistas no ID 214222869, com as quais o órgão ministerial de primeiro grau se manifesta pelo não provimento do recurso.

Em juízo de retratação lançado no ID 214222870, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 237238161, opina pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta, e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
DE NULIDADE POR

EXCESSO DE LINGUAGEM
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
LUCIANO OLIVEIRA AMARAL
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Como relatado, o primeiro estandarte defensivo explana preliminar por meio da qual é pleiteada a
nulidade da r. decisão de pronúncia
, ao argumento de que teria aquele d. juízo
a quo
se excedido à mera prelibação do feito.

Sem razão
, contudo.

É de trivial sabença que, não obstante seja vedado ao magistrado, na fase de pronúncia, realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos, sob pena de incorrer em excesso de linguagem, faz-se imprescindível a indicação dos motivos concretos que o fizeram concluir pela comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, bem como acerca da configuração de eventuais circunstâncias que qualificam o crime e se encontrem descritas na denúncia, resguardando pela congruência entre estas, para, assim, justificar a submissão do réu a julgamento pela Corte Popular.

Este é o entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência pátrias, pois, mesmo em se tratando de decisão de pronúncia, o juiz deve indicar as razões de seu convencimento, de acordo com a norma constitucional extraída do inciso IX do art. 93, que exige a fundamentação de todas as decisões judiciais.

Nesse sentido é a lição doutrinária de Guilherme de Souza Nucci, na obra Tribunal do Júri,
in

verbis
:

“Do mesmo modo que precisa o juiz fundamentar o seu convencimento em relação à materialidade e à autoria
, necessita expor os motivos que o levam a manter eventuais qualificadoras constantes da denúncia
. O ideal é seguir o meio-termo, isto é, o juiz sustenta, se for o caso, as qualificadoras, demonstrando, de maneira superficial, mas expressa, a sua harmonia com as provas produzidas ao longo da instrução.
É justo e razoável tomar o acusado conhecimento dos fundamentos que levaram o juiz determinar a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, com base em acusação grave, consistente em homicídio qualificado
. A
falta de fundamentação pode levar à nulidade da sentença
, caso o réu se sinta prejudicado pela indevida inclusão de alguma qualificadora.”
[São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 70] – destaquei.

E, ao contrário do suposto pela defesa, verifico que o d. magistrado singular
não se excedeu no caso concreto
, tendo motivado seu convencimento de forma minuciosa, mas comedida, além disso, agindo de forma atenta, cuidou de não assentar com veemência que o recorrente é culpado ou que sua responsabilidade penal está provada, tampouco que está devidamente comprovada a presença dos tipos penais derivados.

Ademais, do teor da r. decisão impugnada exsurge o cuidado no registro dos elementos de convicção amealhados aos autos, e, dentre estes, aqueles que constituiriam indícios suficientes de autoria, bem como apontariam a provável ocorrência das qualificadoras fundamentação esta que não pode ser taxada de conclusiva sobre a responsabilidade penal do acusado, nem mesmo resulta em eloquência acusatória.

Sem se distanciar do princípio regente desta fase procedimental do Tribunal do Júri – que é o
in dubio pro societate
,

inclusive quanto às qualificadoras do motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio
, verifico que
não foi emitido juízo de valor conclusivo
, ocorrendo, em verdade, mera referência à prova colhida na fase do
iudicium accusationis
,

com arremate pela
plausibilidade da acusação
, na medida em que estas imputações deveriam ser levadas ao crivo do Tribunal do Júri, porquanto juiz natural da causa.

Contrariamente ao alegado pela i. defesa, a leitura atenta da r. decisão evidencia que não houve prejulgamento, tampouco excesso de linguagem do d. juízo
a quo
, mas em verdade, exteriorização, de forma válida e fundamentada, quanto à presença de indícios mínimos dando conta da autoria delitiva atribuída ao réu, bem como a plausibilidade das qualificadoras descritas na denúncia, conforme exige o art. 413, §1.º, do CPP, incluindo-as, no juízo de admissibilidade da acusação.

Assim, ao utilizar-se das expressões:
“indícios suficientes de autoria”
e
“indícios da qualificadora”
(sic) ID 214222859 - Pág. 9-12, o magistrado singular tão somente destacou a necessária submissão da matéria ao juiz natural, e não a inexorável culpa atribuída ao réu, na medida em que entendia presentes indícios justificadores da conclusão quanto à plausibilidade da versão acusatória, inexistindo adjetivação excessiva, muito menos exagero em sua apreciação.

Por sinal, a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
se alinha ao entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça e uniformizado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça por meio do
Enunciado Orientativo n.º 02
, cediço que somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. QUALIFICADORAS. DECOTE. INADEQUAÇÃO OU BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em excesso de linguagem quando, na decisão de pronúncia, existe apenas uma indicação das provas carreadas no processo que fizeram as instâncias de origem concluir pela materialidade dos delitos e pela clareza dos indícios de autoria, elementos suficientes para autorizar a submissão do réu ao Tribunal do Júri. [...]. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no REsp 1810166/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019).

Portanto,
não procede a alegação de nulidade da decisão de pronúncia
, porquanto ausente o aventado excesso de linguagem justificador da invalidação pleiteada. Via de consequência,

rejeito
a preliminar
suscitada pela defesa de
LUCIANO OLIVEIRA AMARAL.

É como voto.

V O T O
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Afastada a preliminar defensiva, passo à análise do mérito.

Narra a denúncia (ID 214222815) que, no dia
08 de dezembro

de 2023
, por volta das 14h30min, na propriedade rural denominada “Fazenda Meia Lua”, situada na Comunidade Cinco Mil, Zona Rural do município de Mundo Novo/MT, o recorrente
LUCIANO OLIVEIRA AMARAL
, utilizando-se de arma branca não apreendida, desferiu sucessivos golpes contra a vítima
Dalva Pimenta
, produzindo-lhe ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte.

Por tais fatos, o réu foi
denunciado
e, ao final do
judicium accusationis
, restou pronunciando como incurso nas penas do
artigo 121, § 2º, II
[motivo fútil]
, IV
[recurso que dificultou a defesa da vítima]
e VI
[feminicídio]
, do CP
; a fim de ser submetido a julgamento perante o Júri Popular.

1.

Do pedido de exclusão das qualificadoras
:

A par do relatado, a pretensão meritória da defesa se restringe ao afastamento das qualificadoras reconhecidas na pronúncia –
motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima
e
feminicídio
, pois, manifestamente improcedentes
.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem

sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, conforme entendimento já uniformizado no âmbito deste e. Sodalício no
Enunciado Orientativo n.º 02,
aprovado pela TCCR/TJMT,

para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência,
já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação da Corte Leiga e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Com efeito, especificamente em relação à qualificadora referente ao
motivo fútil
restou reconhecida com base na ponderação de que o mote do homicídio consistiu em
“pequeno desentendimento familiar ocorrido nas vésperas dos fatos”
(sic – ID 214222859).

Destarte, como bem ponderado pelo d. magistrado
a quo
em suas razões de decidir, os elementos de convicção angariados até o presente momento, notadamente a prova oral colhida na Delegacia e em juízo, ressaltando o teor dos depoimentos prestados pela testemunha
Rafael Martins de Oliveira
, pelos informantes
Elevaldo Amaral dos Santos
e
Lucenaura Oliveira Amaral
, além do interrogatório judicial do próprio réu (ID 227977178); confirmam o aparente desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo recorrente, de modo que a alardeada futilidade não é manifestamente improcedente, porquanto minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, conduzindo a submissão destes ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

Do mesmo modo, existe lastro probatório mínimo a embasar a versão da denúncia no sentido de que a vítima – que, ao que tudo indica, estava sozinha e desarmada -, supostamente foi surpreendida pelo réu no interior de sua própria residência; oportunidade em que, de inopino,
LUCIANO
passou a desferir-lhe sucessivos golpes de arma branca, especialmente na região torácica.

Tais ponderações indicam que, aparentemente, a vítima não teve a oportunidade de se defender, atraindo a configuração do
recurso que dificultou a defesa
do ofendido, de modo que a análise e o julgamento da qualificadora do inciso IV do §2º do art. 121 do Código Penal competem ao Conselho de Sentença, a quem incumbe a emissão do juízo pleno de valor acerca da conduta praticada pelo réu, segundo sua íntima convicção.

No mesmo sentido, há julgado desta c. Terceira Câmara Criminal, segundo o qual
“não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se houver indícios nos autos de que o recorrente agiu mediantesurpresa.”
(TJMT – N.U 1019182-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

O mesmo raciocínio se aplica ao tipo penal derivado atinente ao
feminicídio
, uma vez que, conforme já aquilatado alhures, há no bojo do caderno processual indicativos de que o crime pode ter sido cometido por razões da condição de sexo feminino apresentada pela vítima.

Isso porque, suspeita-
se que o delito tenha sido praticado em contexto de violência doméstica e familiar, dado o
vínculo existente entre acusado e vítima, que eram
cunhados
, o que se comprova pelas declarações testemunhais colhidas em juízo (ID 227977178), sendo correta a incidência da Lei n. 11.340/2006, nos exatos termos de seu artigo 5°, inc. II.

Nesse mesmo sentido orienta-se a jurisprudência do
e. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, uma vez verificados os
indícios suficientes
de que a
conjuntura fática,

objetivamente falando
, era aquela, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir juízo de valor para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, os tipos penais derivados, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Assim, atento às peculiaridades inerentes ao rito escalonado do júri, que a análise exauriente quanto à efetiva presença dos mencionados tipos penais derivados compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Em sendo assim,
preservo

a capitulação em que pronunciado o recorrente,
a fim de submetê-lo a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade por excesso de linguagem,

e

no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
LUCIANO OLIVEIRA AMARAL
, a fim de manter incólume

a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT nos autos da ação penal n.º 1003534-79.2023.8.11.0087.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024